Tribunal: TJSP
Processo: 1002557-22.2017.8.26.0462
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III do art. 1.022 do CPC – Matéria suscitada devidamente apreciada no julgado – Impossibilidade de acolhimento do recurso.

Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000572755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002557-22.2017.8.26.0462/50000, da Comarca de Poá, em que é embargante BANCO
ITAUCARD S/A, é embargado JOANIZ FERREIRA GONÇALVES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 26 de julho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002557-22.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 31392
2
Embargos de Declaração Cível no 1002557-22.2017.8.26.0462/50000
Embargante: Banco Itaucard S/A
Embargado: Joaniz Ferreira Gonçalves (Justiça Gratuita)
Juiz: Valmir Maurici Júnior
Comarca: Poá - 2a Vara Cível
Voto 31392
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- Inexistência dos vícios elencados nos incisos I, II e III
do art. 1.022 do CPC Matéria suscitada devidamente
apreciada no julgado Impossibilidade de acolhimento
do recurso.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Banco Itaucard S/A em relação ao v. Acórdão de fls.
137/143 que, por votação unânime, negou provimento à apelação do
autor, na parte conhecida, e deu parcial provimento à apelação do
réu, com observação.
O
embargante
afirma
que
houve
omissão no Acórdão, porque não é abusiva a cobrança do seguro de
proteção financeira, e não era o caso de alterar os honorários
advocatícios fixados na sentença.
É o relatório.
Não se verifica, da decisão embargada,
nenhum resquício de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Portanto, estão ausentes os requisitos expressos no artigo
1.022 do Código de Processo Civil.
Analisou-se a matéria à luz dos limites

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002557-22.2017.8.26.0462/50000 -Voto no 31392
3
colocados pela questão debatida. Aliás, o que aqui se verifica é clara
divergência de entendimentos, o que, data venia, nem é o caso de se
enfrentar por meio de embargos de declaração.
A decisão embargada, em seu bojo,
trouxe argumentação suficientemente clara para demonstrar em que
sentido a matéria foi decidida. Sendo os argumentos do julgador
suficientes para tanto, é desnecessário e até contraproducente - que
se fique a esmiuçar todas as vírgulas do arrazoado.
Das razões dos embargos, nota-se
evidente o seu caráter infringente, consubstanciado na nítida
pretensão de rediscutir o julgado, o que é inadmissível nessa fase
recursal.
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
MARINO NETO
Relator